Tribunal: TCU
Processo: 027.328/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Extremoz/RN para a execução do Programa Brasil Alfabetizado  Bralf/2013 e do Programa Dinheiro Direto na Escola/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Extremoz/RN para a execução do Programa Brasil Alfabetizado - Bralf/2013 e do Programa Dinheiro Direto na Escola/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Klauss Francisco Torquato Rêgo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o Sr. Klauss Francisco Torquato Rêgo, com base no disposto nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, alínea a , da Lei 8.443/1992, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos da legislação em vigor: Valor (R$) Data 42.648,76 1o/07/2014 4.728,03 04/02/2015 1.511,24 04/02/2015 64.510,00 05/02/2015 106.080,00 09/11/2015 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Joaz Oliveira Mendes da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.4. aplicar ao Sr. Klauss Francisco Torquato Rêgo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e ao Sr. Joaz Oliveira Mendes da Silva a multa capitulada no art. 58, inciso I, do referido diploma legal, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis e ao FNDE, para ciência.